Tribunal: TJES
Processo: 5001402-82.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001402-82.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: JESSICA SANTUZZI GADIOLI
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSINADO PELA AUTORA. RESPONSABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO SINAL DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. A MERA COBRANÇA EQUIVOCADA É INSUFICIENTE PARA GERAR ABALO AO NOME, IMAGEM OU HONRA OBJETIVA DA AUTORA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega que, em junho de 2018, demonstrou interesse em fazer pós-graduação e que, para tanto, acessou o sítio eletrônico e pagou um sinal de R$127,96 e, somente em outubro, recebeu notificação de curso e boleto para pagamento da faculdade, ocasião em que foi informada que só seria finalizada a matrícula se comparecesse em alguma unidade para assinar o contrato de serviço e levar o diploma de graduação.

Por desistir do curso, sustenta que não procurou a unidade para efetivar a matrícula e assinar o contrato e que, em março de 2020, foi surpreendida com cobranças, sob pena de negativação de seu nome, mesmo após informar a situação.

Nas razões recursais (ID 2451534), a ré demonstra irresignação, defendendo que a Recorrida possui vínculo com a instituição de ensino, uma vez que se inscreveu e confirmou a matrícula, sendo que a mesma, apesar de alegar não ter usufruído, não solicitou o cancelamento de matrícula dentro dos 07 dias posteriores à contratação e em momento algum comunicou formalmente sobre sua desistência.

Ainda, sustenta que permaneceu ofertando os serviços para a consumidora até o momento em que sua matrícula fora considerada como desistente, estando disponível para acesso às aulas e material didático. Por fim, alega a inexistência de ato ilícito e de danos morais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“Quanto ao pedido de declaração de nulidade e devolução em dobro da quantia paga, entendo que os mesmos são parcialmente procedentes, tendo em vista que a parte Requerida não juntou aos autos contrato de prestação de serviço assinado pela parte autora, posto os documentos juntados em ID 7764375 e 7764383 encontram-se em branco, sem qualquer assinatura da parte Requerente, bem como não comprovou que a mesma frequentou o curso. Assim, tendo em vista que o serviço não foi usufruído pela parte autora o valor cobrado deve ser restituído.”

Neste sentido, por via reflexa, é evidente a existência de falha na prestação do serviço e, portanto, de responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do artigo 14, CDC, o que enseja,
in casu
, a necessidade de restituição do valor pago pela Recorrida.

Quanto aos danos morais, embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrida tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de suspensão do fornecimento de energia ou de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito

A mera cobrança equivocada, sem maiores consequências, é insuficiente para gerar abalo ao nome, imagem ou honra objetiva da autora. Não há, ainda, em análise aos documentos acostados aos autos, a existência de qualquer comprovação de negativação no nome da Recorrida junto aos órgãos de proteção de crédito que enseje a indenização a título de danos morais.

Neste sentido:

APELAÇÃO - DANO MORAL - IMPORTUNAÇÕES - DÍVIDA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização a título de danos morais deve ser reservada a situações em que realmente se verifique a ocorrência de violação a direito da personalidade e sofrimento psíquico, não se confundindo com meros dissabores e aborrecimentos ínsitos à vida em sociedade.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.184743-9/002, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2022, publicação da sumula em 10/06/2022)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. Mero aborrecimento. R.sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso improvido. (TJSP;

Recurso Inominado Cível 1001942-56.2021.8.26.0441; Relator (a): Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho; Órgão Julgador: 1ª Turma Civel e Criminal; Foro de Peruíbe - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há de se falar em indenização por danos morais se não houve sequer cobrança e se não restou comprovado nos autos a negativação do nome do autor.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.095265-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2021, publicação da sumula em 15/07/2021)

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a condenação a título de danos extrapatrimoniais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.